Tribunal: TJSP
Processo: 1501921-71.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501921-71.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante GUSTAVO DE
SOUZA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, determinando-se
que a prestação pecuniária seja destinada à vítima. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501921-71.2018.8.26.0168 - Dracena - VOTO No 10.880 2/4 EV
Apelação Criminal no 1501921-71.2018.8.26.0168
Apelante: Gustavo de Souza Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Dracena
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Aline Tabuchi da Silva
VOTO no 10.880
FURTO QUALIFICADO. Repouso noturno. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu
corroborada
pelos
demais
elementos.
Crime
consumado. Qualificadora e majorante mantidas. Pena
bem dosada. Apelo desprovido, com modificação do
destinatário da prestação pecuniária.
1) GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA foi condenado,
pela r. sentença de fls. 120/124, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão,
em regime aberto, mais pagamento de 13 dias-multa, no piso, por infração ao
art. 155, § 1o e § 4o, I, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo
a entidade a ser definida na Execução Penal, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pelo reconhecimento
da tentativa e pelo afastamento da majorante do repouso noturno e da
qualificadora do rompimento de obstáculo (fls. 142/144).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
151/155), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 163/172).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 59/60), em 05/12/2018,
por volta de 00h42min, na Comarca de Dracena, GUSTAVO DE SOUZA
OLIVEIRA subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma motocicleta
Honda/CG 160 Start, avaliada em R$ 7.800,00, pertencente a L.M.S.
A materialidade e autoria não foram questionadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501921-71.2018.8.26.0168 - Dracena - VOTO No 10.880 3/4 EV
defesa.
De fato, o réu confessou o delito na fase administrativa
(fls. 07) e, em Juízo, alegou que não se lembrava ao certo porque estava
embriagado, tendo admitido que “tentou” furtar a motocicleta, mas não conseguiu
(DVD).
O policial confirmou que prendeu o réu nas imediações
do local onde a moto foi abandonada, tendo ele confessado o delito naquela
ocasião (DVD).
A testemunha Carlos, ouvida somente na fase
administrativa, disse que num primeiro momento o réu se fez passar por dono da
motocicleta e depois fugiu, abandonando o veículo na via pública. Depois que os
policiais o encontraram, reconheceu o acusado (fls. 04).
A vítima afirmou que a motocicleta foi abandonada a
três quarteirões do local onde estava estacionada, sendo que a trava e a
instalação elétrica da partida foram danificadas (DVD).
Assim, a confissão do réu foi confirmada pelos demais
elementos.
Não há que se falar em tentativa. Houve a efetiva
inversão da posse e o réu abandonou a motocicleta a três quarteirões de onde
estava estacionada, após ser avistado pela testemunha Carlos.
O C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, pacificou o tema, decidindo que a consumação do furto dá-se com a
mera inversão da posse sobre a coisa e prescinde da pacificação desta. Confira-
se: “Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada” (STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).
A qualificadora do rompimento de obstáculo ficou
demonstrada pelo laudo pericial de fls. 78/80, o qual atestou que a trava que
havia sido colocada na motocicleta foi violada.
Também deve permanecer a causa de aumento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501921-71.2018.8.26.0168 - Dracena - VOTO No 10.880 4/4 EV
repouso noturno. O crime foi cometido de madrugada, ocasião em que a
vigilância sobre o patrimônio alheio é reduzida. Ainda, a referida causa de
aumento aplica-se ao furto qualificado. As teses alegadas pela defesa, por sua
vez, já foram rebatidas pela jurisprudência.
Confira-se:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código
Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior
possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem,
mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada
do delito de furto” (STJ, AgRg no REsp 1821557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, 6a T., j. 17/09/2019, V.U.).
“Para a configuração da circunstância majorante do § 1o
do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante
o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio
durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada
criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do
crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública,
dado que a lei não faz referência ao local do crime” (STJ, AgRg no AREsp
1234013/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 23/08/2018, V.U.).
Mantém-se, assim, a condenação e a pena nos termos
da r. sentença. Adequada a substituição por duas restritivas de direitos,
considerando a maior gravidade do caso, em que houve danos à motocicleta
subtraída durante a madrugada.
Determino, por fim, que a prestação pecuniária seja
paga à vítima, nos termos do art. 45, § 1o, do CP, por ter suportado prejuízo com
os danos à motocicleta.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
determinando-se que a prestação pecuniária seja destinada à vítima.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator